Tribunal: STJ
Processo: 0100720-51.2023.8.16.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-06-18

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2866269 - PR (2025/0057220-7)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: SIMONE MARTINS
ADVOGADO
: MARCO ANTÔNIO DOMINGUES VALADARES - PR040819
AGRAVADO
: COOPERATIVA DE CREDITO SICOOB METROPOLITANO
OUTRO NOME
: COOPERATIVA DE POUPANCA E CREDITO DE LIVRE
ADMISSAO
DA
REGIAO
DE
MARINGA-SICOOB
METROPOLITANO
ADVOGADOS
: MÁRCIO FERNANDO CANDEO DOS SANTOS - PR025487
PAULO CESAR SIQUEIRA DA SILVA - PR029001
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INADMISSIBILIDADE. DECISÃO
AGRAVADA. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. ART. 932, III, DO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL.
1. Incumbe ao agravante infirmar especificamente todos os fundamentos
da decisão atacada, demonstrando o seu desacerto, de modo a justificar o
cabimento do recurso especial interposto, sob pena de não ser conhecido o
agravo (art. 932, III, do Código de Processo Civil).
2. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é de que, para afastar o
óbice da Súmula no 83/STJ, deve a parte recorrente indicar precedentes
contemporâneos ou supervenientes à decisão agravada, de forma a
demonstrar que a orientação jurisprudencial desta Corte Superior é diversa
da adotada na origem, o que não ocorreu no caso dos autos.
3. Agravo em recurso especial não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do
10/06/2025
16/06/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
17 de junho de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA48289166 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 17/06/2025 17:32:58
Publicação no DJEN/CNJ de 23/06/2025. Código de Controle do Documento: a852ec49-df59-4a65-83f0-9459aa4fc82d

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2866269 - PR (2025/0057220-7)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: SIMONE MARTINS
ADVOGADO
: MARCO ANTÔNIO DOMINGUES VALADARES - PR040819
AGRAVADO
: COOPERATIVA DE CREDITO SICOOB METROPOLITANO
OUTRO NOME
: COOPERATIVA DE POUPANCA E CREDITO DE LIVRE
ADMISSAO
DA
REGIAO
DE
MARINGA-SICOOB
METROPOLITANO
ADVOGADOS
: MÁRCIO FERNANDO CANDEO DOS SANTOS - PR025487
PAULO CESAR SIQUEIRA DA SILVA - PR029001
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INADMISSIBILIDADE. DECISÃO
AGRAVADA. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. ART. 932, III, DO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL.
1. Incumbe ao agravante infirmar especificamente todos os fundamentos
da decisão atacada, demonstrando o seu desacerto, de modo a justificar o
cabimento do recurso especial interposto, sob pena de não ser conhecido o
agravo (art. 932, III, do Código de Processo Civil).
2. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é de que, para afastar o
óbice da Súmula no 83/STJ, deve a parte recorrente indicar precedentes
contemporâneos ou supervenientes à decisão agravada, de forma a
demonstrar que a orientação jurisprudencial desta Corte Superior é diversa
da adotada na origem, o que não ocorreu no caso dos autos.
3. Agravo em recurso especial não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por SIMONE MARTINS contra a decisão que
inadmitiu o recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do
Estado do Paraná.
A denegação se deu pelos seguintes fundamentos: (i) ausência de negativa
de prestação jurisdicional; (ii) o acórdão recorrido está em conformidade com a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, firmada no sentido de que o credor
pode arrematar o bem, desde que a venda não seja por preço vil, o que atraiu a
incidência da Súmula no 83/STJ; e (iii) a questão referente à venda do imóvel por
preço inferior ao da avaliação não está prequestionada, ensejando a aplicação da
Súmula no 211/STJ.
Nas razões do presente recurso (e-STJ fls. 187/196), a agravante alega que
houve efetiva violação ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil em razão da adoção
de premissa equivocada pelo tribunal de origem, visto que não se discute a vileza do
preço na arrematação, mas, sim, a fraude ao instituto da adjudicação (artigos 876 e
878 do CPC).
Sustenta a inaplicabilidade da Súmula no 83/STJ, pois, sendo o objeto
recursal a fraude ao instituto da adjudicação, "(...) inexiste qualquer óbice ao
Documento eletrônico VDA47606086 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 26/05/2025 15:59:53
Código de Controle do Documento: d12ce01f-5a58-444a-9c82-5b05221fe0ee

prosseguimento do apelo, uma vez que a ofensa aos arts. 876 e 878 do CPC ora
"
defendida não segue na contramão da jurisprudência desde Colendo Tribunal Superior
(e-STJ fl. 195).
Aduz que "(...) não há que se falar na incidência da súmula 211 do STJ, vez
que a matéria alegada como ausente de manifestação na origem não é objeto do apelo
" (e-
especial, inexistindo óbice no seguimento do recurso com base nesse texto sumular
STJ fl. 196).
Ao final, requer o provimento do recurso.
Devidamente intimada, a parte contrária não apresentou contrarrazões (e-
STJ fl. 200).
É o relatório.
VOTO
A irresignação não merece prosperar.
Observa-se dos autos que não houve impugnação específica ao fundamento
da decisão agravada de que o aresto recorrido decidiu em conformidade com a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, nos termos da Súmula no 83/STJ.
Tal circunstância atrai a aplicação do disposto no art. 932, III, do Código de
Processo Civil, que impõe ao relator não conhecer do recurso "que não tenha
".
impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida
Por fim, vale ressaltar que esse entendimento foi chancelado pela Corte
Especial no julgamento do EAREsp 746.775/PR:

"PROCESSO
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA.
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA.
ART. 544, § 4o, I, DO CPC/1973. ENTENDIMENTO RENOVADO PELO NOVO
CPC, ART. 932.
1. No tocante à admissibilidade recursal, é possível ao recorrente a eleição
dos fundamentos objeto de sua insurgência, nos termos do art. 514, II, c/c o
art. 505 do CPC/1973. Tal premissa, contudo, deve ser afastada quando
houver expressa e específica disposição legal em sentido contrário, tal como
ocorria quanto ao agravo contra decisão denegatória de admissibilidade do
recurso especial, tendo em vista o mandamento insculpido no art. 544, § 4o,
I, do CPC, no sentido de que pode o relator 'não conhecer do agravo
manifestamente inadmissível ou que não tenha atacado especificamente os
fundamentos da decisão agravada' - o que foi reiterado pelo novel CPC, em
seu art. 932.
2. A decisão que não admite o recurso especial tem como escopo exclusivo a
apreciação dos pressupostos de admissibilidade recursal. Seu dispositivo é
único, ainda quando a fundamentação permita concluir pela presença de
uma ou de várias causas impeditivas do julgamento do mérito recursal, uma
vez que registra, de forma unívoca, apenas a inadmissão do recurso. Não há,
pois, capítulos autônomos nesta decisão.
3. A decomposição do provimento judicial em unidades autônomas tem como
parâmetro inafastável a sua parte dispositiva, e não a fundamentação como
um elemento autônomo em si mesmo, ressoando inequívoco, portanto, que a
decisão agravada é incindível e, assim, deve ser impugnada em sua
integralidade, nos exatos termos das disposições legais e regimentais.
4. Outrossim, conquanto não seja questão debatida nos autos, cumpre
registrar que o posicionamento ora perfilhado encontra exceção na hipótese
prevista no art. 1.042, caput, do Código de Processo Civil, que veda o
cabimento do agravo contra decisão do Tribunal a quo que inadmitir o
recurso especial, com base na aplicação do entendimento consagrado no
julgamento de recurso repetitivo, quando então será cabível apenas o agravo
interno na Corte de origem, nos termos do art. 1.030, § 2o, do CPC.
5. Embargos de divergência não providos."
Documento eletrônico VDA47606086 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 26/05/2025 15:59:53
Código de Controle do Documento: d12ce01f-5a58-444a-9c82-5b05221fe0ee

(EAREsp 746.775/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, relator p/
Acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em
, DJe
)
19/09/2018
30/11/2018

Convém ressaltar que a impugnação específica do fundamento referente à
incidência da Súmula no 83/STJ demanda a indicação de precedentes
contemporâneos ou supervenientes à decisão agravada, de forma a demonstrar que a
orientação jurisprudencial desta Corte Superior é diversa da adotada na origem, o que
não ocorreu no caso dos autos.
Portanto, em virtude da ausência de impugnação específica, é inviável o
conhecimento do agravo em recurso especial.
A propósito:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE
INADMISSIBILIDADE DO APELO ESPECIAL. ART. 932, III, DO CPC/2015.
SÚMULA N. 83/STJ. CONTRADITA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. AGRAVO
DESPROVIDO.
1. Cabe ao agravante, nas razões do agravo, trazer argumentos suficientes
para contestar a decisão de inadmissibilidade do recurso especial proferida
pelo Tribunal de origem. A ausência de impugnação de todos os
fundamentos da decisão agravada enseja o não conhecimento do agravo,
nos termos do art. 932, III, do CPC de 2015.
2. Quando o inconformismo excepcional não é admitido com fundamento no
enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, a contradita
deve
indicar
precedentes
contemporâneos
ou
supervenientes
aos
mencionados na decisão combatida, demonstrando-se que outro é o
entendimento jurisprudencial desta Corte.
3. Não tendo a insurgente refutado os fundamentos da decisão de
inadmissibilidade no momento processual oportuno, não cabe fazê-lo no
âmbito do agravo interno, considerada a preclusão consumativa operada
pela interposição do recurso antecedente.
4. Agravo interno desprovido."
(AgInt no AREsp n. 1.933.778/SC, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
Terceira Turma, julgado em
, DJe de
)
21/2/2022
23/2/2022

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO.
VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. ORDEM
DE PREFERÊNCIA LEGAL. BENS PENHORÁVEIS. MITIGAÇÃO. BAIXA
LIQUIDEZ. DIFICULDADE NA EXPLORAÇÃO COMERCIAL DO IMÓVEL.
REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ.
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE.
INÉRCIA
DO
EXEQUENTE
NÃO
VERIFICADA. SÚMULA N. 7 DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182 DO
STJ. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
(...)
9. A impugnação específica da aplicação da Súmula n. 83 do STJ exige a
efetiva demonstração de que os julgados apontados na decisão de
inadmissão do recurso especial foram superados pela jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça ou de que exista distinção entre a matéria
versada nos autos e aquela utilizada para justificar a aplicação da referida
súmula.
10. Agravo interno parcialmente conhecido e desprovido."
(AgInt no AREsp n. 1.852.071/SP, relator Ministro João Otávio de
Noronha, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
)
13/2/2023
16/2/2023

Ante o exposto, não conheço do agravo em recurso especial.
Deixa-se de majorar os honorários sucumbenciais, nos termos do artigo 85,
§ 11, do CPC, tendo em vista que não foram arbitrados na origem.
É o voto.
Documento eletrônico VDA47606086 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 26/05/2025 15:59:53
Código de Controle do Documento: d12ce01f-5a58-444a-9c82-5b05221fe0ee

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.866.269 / PR
Número Registro: 2025/0057220-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00016194020138160049 00084886220068160017 01007205120238160000 01287150520248160000
1007205120238160000
1287150520248160000
128715052024816000000016194020138160049
16194020138160049 84886220068160017
Sessão Virtual de
a
10/06/2025
16/06/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ONOFRE DE FARIA MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : SIMONE MARTINS
ADVOGADO
: MARCO ANTÔNIO DOMINGUES VALADARES - PR040819
AGRAVADO
: COOPERATIVA DE CREDITO SICOOB METROPOLITANO
OUTRO
NOME
: COOPERATIVA DE POUPANCA E CREDITO DE LIVRE ADMISSAO
DA REGIAO DE MARINGA-SICOOB METROPOLITANO
ADVOGADOS : MÁRCIO FERNANDO CANDEO DOS SANTOS - PR025487
PAULO CESAR SIQUEIRA DA SILVA - PR029001
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
10/06/2025
16/06/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA48267246 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/06/2025 00:33:30
Código de Controle do Documento: e64355c7-d471-40eb-8642-8c9b6b78659e

Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Moura Ribeiro e Daniela
Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 16 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48267246 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/06/2025 00:33:30
Código de Controle do Documento: e64355c7-d471-40eb-8642-8c9b6b78659e